Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-20.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800847-20.2023.8.14.0091

APELANTE: VALDENILSON DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES IMPOSTAS À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RESTRIÇÃO DE LOCOMOÇÃO. ATIVIDADE LABORAL NOTURNA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do CP), substituída por suspensão condicional da pena, com imposição de condições específicas, dentre elas: recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial.

2. A defesa recorre buscando a flexibilização das condições impostas, alegando prejuízo ao exercício de sua atividade profissional como promoter de festas e eventos noturnos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as condições impostas à suspensão condicional da pena –recolhimento noturno e restrição de deslocamento – Violam o direito fundamental ao trabalho e comprometem a função ressocializadora do sursis, diante da alegada atividade laboral noturna do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As condições fixadas encontram respaldo no art. 78, § 2º, do Código Penal, sendo compatíveis com a gravidade da conduta praticada – perseguição reiterada à ex-companheira em contexto de violência de gênero.

5. Não há nos autos comprovação documental idônea da atividade profissional exercida pelo apelante em horário noturno, sendo insuficiente a mera declaração unilateral.

6. Eventual revisão das condições do sursis deve ser promovida na fase de execução penal, conforme dispõe o art. 66, III, “d”, da LEP.

7. O sursis possui natureza facultativa, podendo o condenado recusar suas condições na audiência admonitória, hipótese em que será iniciada a execução da pena privativa de liberdade em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“1. A imposição de condições especiais à suspensão condicional da pena, como recolhimento domiciliar noturno e proibição de se ausentar da comarca, é legítima quando compatível com a gravidade da conduta e finalidade preventiva da sanção, cabendo ao juízo da execução penal eventual revisão, desde que comprovada alteração fática relevante. 2. A ausência de prova documental da atividade profissional exercida em período noturno impede o acolhimento do pedido de flexibilização das condições impostas ao sursis.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 77 e 78, § 2º; LEP, art. 66, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.207106-3/001, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 01.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VALDENILSON DA SILVA GONÇALVES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147-A, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do CPB, pelo período de 02 (dois) anos, medidante condições a serem cumpridas durante o período de provas, tais quais: recolhimento residencial após as 22h, todos os dias, até as 06h a manhã; e, proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 30 (trinta) dias sem autorização judicial.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28538799) que o apelante, em meados do ano de 2023, no Município de Salvaterra/PA, prometeu causar mal injusto e grave à sua ex-companheira V. A. A., bem como violou o seu domicílio durante a noite, perseguindo-a de forma reiterada e habitual, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, por não aceitar o fim do relacionamento.

Em
razões recursais
(ID 28538835), o apelante insurge-se contra a sentença que, embora tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da
suspensão condicional da pena
, impôs condições que, segundo a defesa,
inviabilizam o exercício de sua atividade profissional
como
promoter de festas e eventos
, exercida em período noturno.

Alega que o
recolhimento domiciliar das 22h às 6h
e a
proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial
violam o
direito fundamental ao trabalho
, essencial à
ressocialização do condenado
, que é a finalidade precípua do sursis. Defende-se que as condições impostas devem ser
razoáveis, proporcionais e compatíveis com a realidade do apenado
, sob pena de esvaziar-se o caráter humanizador da medida alternativa.

Nesse contexto, requer a
reforma parcial da sentença
para
adequar as condições do
sursis
à atividade laboral exercida pelo recorrente
, permitindo-lhe o exercício regular de seu trabalho como meio legítimo de subsistência e reintegração social.

Em
contrarrazões
(ID 28538838), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, para manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à instância revisora concentra-se na alegada incompatibilidade entre as condições especiais impostas à suspensão condicional da pena, notadamente o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de afastar-se da comarca por período superior a trinta dias, e a atividade profissional exercida pelo apelante.

Sustenta a defesa que tais exigências inviabilizariam a continuidade do labor noturno como "
promoter
de festas e eventos", o que, segundo alega, comprometeria a função ressocializadora do instituto do
sursis
.

Todavia, não assiste razão à insurgência.

As condições impostas pelo juízo sentenciante encontram fundamento expresso no artigo 78, § 2º, do Código Penal, o qual confere ao magistrado a faculdade de, além das condições legais obrigatórias, estipular outras que se mostrem adequadas às finalidades preventivo-repressivas da sanção penal, observadas as particularidades do caso concreto. Trata-se de cláusula de discricionariedade vinculada, a ser exercida dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, com o devido lastro fático e jurídico.

No caso em testilha, a condenação do apelante decorreu da prática reiterada do crime de
perseguição contra mulher em contexto de violência de gênero
, revelando um padrão comportamental dotado de gravidade suficiente para justificar a imposição de restrições à liberdade de locomoção, sobretudo quando se considera a necessidade de
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, bem como de inibir a reiteração de condutas semelhantes. Em situações como esta, o
sursis
não pode ser convertido em instrumento de leniência, devendo conservar sua função pedagógica e protetiva.

A argumentação defensiva, centrada na suposta frustração do direito ao trabalho, não se sustenta frente à ausência de prova robusta e documental da alegada atividade laboral exercida em horário noturno. A simples juntada de declaração unilateral, desacompanhada de vínculo formal, contratos, registros fiscais ou qualquer outro elemento minimamente idôneo, não basta para infirmar a presunção de legitimidade das condições estabelecidas pelo juízo sentenciante, as quais, repita-se, revelam-se compatíveis com os fins da medida suspensiva.

Ressalte-se, ademais, que o regime jurídico do
sursis
comporta, por sua própria natureza, a possibilidade de
adequação superveniente de suas condições, a depender de eventual alteração concreta das circunstâncias fáticas
. De tal modo,
a competência para tal reavaliação é exclusiva do Juízo da Execução Penal
, nos termo do art. 66, inciso III, alínea "d", da Lei de Execuções Penais, diante do que não revela cabível a sua revisão em sede recursal ordinária, à míngua de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

Vale sublinhar que
o benefício da suspensão condicional da pena não é imposto coercitivamente ao sentenciado
. Caso entenda que as condições fixadas inviabilizam, de fato, sua subsistência ou projeto de vida,
PODERÁ O APENADO, NO MOMENTO OPORTUNO
,
RENUNCIAR AO BENEFÍCIO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
,
optando, se assim preferir, pelo cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Come feito, na Audiência Admonitória
serão expostas as condições ao réu, que poderá aceitá-las ou não. Caso não as aceite, o
sursis
perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade.
Tal prerrogativa evidencia o caráter opcional da medida e reforça a desnecessidade de sua rediscussão prematura no âmbito deste recurso.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSIÇÃO DA PENA COMINADA NA LEI NOVA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO NECESSÁRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. 1. As declarações extrajudiciais da vítima, se corroboradas pela prova pericial e por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova relevante à imposição do decreto condenatório, em consonância com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. O preceito secundário do tipo insculpido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com o advento da Lei n.º 14.994/24, passou a cominar pena significativamente mais gravosa do que aquela prevista antes da alteração legislativa. 3. Se o crime foi praticado antes da edição da norma que recrudesceu a pena cominada para a lesão corporal cometida no ambiente doméstico e familiar, impõe-se fixar a reprimenda prevista ao tempo do fato, sob pena de violar-se a proibição de retroatividade da lei penal mais gravosa. 4.
Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, o "sursis" deve ser concedido, cabendo, ao condenado, em sede de execução penal, fazer a opção, na audiência admonitória, pelo cumprimento da pena ou das condições impostas para a suspensão condicional.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.207106-3/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 01/09/2025, publicação da súmula em 02/09/2025).”
(grifei)

À vista de tais considerações, ausente qualquer vício de legalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade nas condições impostas, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025